Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-45.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, RAZOABILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Na origem, o credor fiduciário ajuizou ação de busca e apreensão contra o réu, visando à retomada de veículo automotor financiado com pacto de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual. O Juízo a quo determinou a emenda à inicial para comprovar a titularidade do bem, tendo em vista que o veículo estava registrado em nome de terceiro. Diante da inércia do autor, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de resolução do processo sem apreciação do mérito, diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial para comprovar a legitimidade passiva do réu, considerando que o veículo objeto da busca e apreensão se encontrava registrado em nome de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento da ação de busca e apreensão, disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, exige a comprovação da titularidade do bem pelo devedor fiduciante para que seja possível a consolidação da posse pelo credor fiduciário.
4. Nos termos do artigo 1.361, §1o, do Código Civil, e do artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato no órgão de trânsito competente, sendo necessária a anotação no certificado de registro do bem.
5. A ausência de comprovação da titularidade ou da transferência de posse ao devedor fiduciante impede a aplicação de medidas constritivas sobre bem registrado em nome de terceiro estranho à lide, conforme disposto na Súmula 92/STJ.
6. No caso em exame, a resolução do processo sem apreciação do mérito não viola os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da economia processual, pois a inércia da instituição financeira em atender à determinação judicial inviabiliza o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de que o réu possui a titularidade do veículo ou da transferência de posse do bem ao devedor fiduciante obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
2. O veículo registrado em nome de terceiro estranho à lide constitui óbice ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, ensejando a resolução do processo sem apreciação do mérito.